Tribunal: TJBA
Processo: 8004098-97.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004098-97.2022.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GILDETE SANTOS DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em apelação OMISSÃO. MATÉRIA VENTILADA NO ACÓRDÃO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ERRO MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA mantida pelo julgado. PRETENSÃO DO EMBARGANTE de NOVO JULGAMENTO. INADMISSIBILIDADE.. RECURSO DESACOLHIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004098-97.2022.8.05.0229, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2026. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora Procurador(a) de Justiça